Tribunal: TJSP
Processo: 2149888-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Paciente primário, preso com aproximadamente 14g de cocaína. Prisão fundamentada na gravidade em abstrato do delito. Prognóstico favorável. Ordem parcialmente concedida para deferir a liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP.